Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704709-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA DESPACHO Na petição de ID 33630632, a agravante requer a retificação do polo passivo, tendo em vista a aprovação da cisão da BV FINANCEIRA S.A. CFI com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S.A., estando este na qualidade de sucessor da agravante. Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que não houve pedido ou determinação de retificação do polo passivo, de modo que a questão deve ser primeiramente submetida à análise do Juízo a quo, a fim de se evitar confusão processual. Assim, intime-se a agravante para que promova a regularização do polo passivo na instância originária. Após a realização desta diligência, promova a Secretaria desta 6a Turma Cível a retificação do polo ativo do agravo de instrumento ora interposto, remetendo-se os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator